Tribunal: TJDFT
Processo: 0713099-06.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTUPRO. CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO NA ESFERA CÍVEL. POSSIBILIDADE. QUESTÃO CONTROVERSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial ou documental complementar se não houve o correspondente requerimento pelo Réu, sendo certo que a prova da situação financeira dele era ônus que lhe incumbia, não podendo o d. Juízo de origem substituir a parte nesse encargo.
2. Ademais, no caso em exame, as provas carreadas aos autos são suficientes para a formação do convencimento do Juiz, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas. Preliminar rejeitada.
3. Trata-se o caso concreto de ação objetivando a complementação da indenização por danos morais arbitrada na esfera penal em razão do crime de estupro praticado pelo Réu, pelo qual foi condenado, em decisão transitada em julgado, a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Autora.
4. A questão controversa devolvida à exame refere-se apenas ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais diante das condições socioeconômicas do Réu, que alega ser o valor arbitrado excessivo.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
6. O valor arbitrado a título de compensação por danos morais na r. sentença afigura-se condizente com a grave conduta praticada pelo Réu e com as condições pessoais dele comprovadas nos autos referentes à renda mensal, movimentações bancárias, ser possuidor do imóvel em que reside, no qual não paga aluguel, e não ter dependentes.
7. Avaliando as circunstâncias preponderantes para a fixação da verba indenizatória, quais sejam, o grau de culpa e reprovabilidade da conduta do ofensor, as consequências para a vítima, a gravidade do dano, as condições pessoais das partes, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o importe arbitrado na r. sentença recorrida é adequado.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.